Tribunal: TJSP
Processo: 1014221-29.2018.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Acidente de veículo. Reparação de danos materiais, morais e estéticos. Autor que teve a trajetória de sua motocicleta interceptada pelo veículo da ré. Lesões corporais comprovadas e que acarretaram incapacidade parcial permanente. Ação julgada parcialmente procedente, danos morais e estéticos arbitrados em R$20.000,00 cada um e materiais em R$12.268,00, afastados os lucros cessantes.
Apelação da

Ementa:
Acidente de veículo. Reparação de danos materiais, morais e estéticos. Autor que teve a trajetória de sua motocicleta interceptada pelo veículo da ré. Lesões corporais comprovadas e que acarretaram incapacidade parcial permanente. Ação julgada parcialmente procedente, danos morais e estéticos arbitrados em R$20.000,00 cada um e materiais em R$12.268,00, afastados os lucros cessantes.
Apelação da ré. Alegação de que não agiu com culpa. Pretensão ao afastamento de sua condenação ou reconhecimento da culpa concorrente. Descabimento. Sinalização com a placa "PARE". Ré-apelante que desrespeita sinalização de parada obrigatória, colidindo com a motocicleta do autor, que trafegava pela via preferencial. Imprudência configurada. Culpa exclusiva da ré pelo acidente. Causa determinante. Danos morais e estéticos. Redução: cabimento. Valor reduzido para R$15.000,00. Valor que observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Danos materiais. Divergência entre os tratamentos dentários informados nos orçamentos apresentados. Necessidade da comprovação efetiva dos valores desembolsados, em fase de cumprimento de sentença. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332519
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014221-29.2018.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FABRICIA DA SILVA ALVARES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
GILSON MARÇAL FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO
NISHI.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014221-29.2018.8.26.0005 -Voto no
2
COMARCA: SÃO PAULO - F. R. de São Miguel Paulista - 4a VARA
CÍVEL
JUIZ: DR. PAULO DE TARSSO DA SILVA PINTO
APELANTE: FABRÍCIA DA SILVA ALVARES
APELADO : GILSON MARÇAL FERREIRA
VOTO No 28.132
Acidente de veículo. Reparação de danos materiais, morais e
estéticos. Autor que teve a trajetória de sua motocicleta
interceptada pelo veículo da ré. Lesões corporais comprovadas e
que acarretaram incapacidade parcial permanente. Ação julgada
parcialmente procedente, danos morais e estéticos arbitrados em
R$20.000,00 cada um e materiais em R$12.268,00, afastados os
lucros cessantes.
Apelação da ré. Alegação de que não agiu com culpa. Pretensão
ao afastamento de sua condenação ou reconhecimento da culpa
concorrente. Descabimento. Sinalização com a placa “PARE”.
Ré-apelante que desrespeita sinalização de parada obrigatória,
colidindo com a motocicleta do autor, que trafegava pela via
preferencial. Imprudência configurada. Culpa exclusiva da ré
pelo acidente. Causa determinante. Danos morais e estéticos.
Redução: cabimento. Valor reduzido para R$15.000,00. Valor
que observa os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
Danos
materiais.
Divergência
entre
os
tratamentos dentários informados nos orçamentos apresentados.
Necessidade da comprovação efetiva dos valores desembolsados,
em fase de cumprimento de sentença. Sentença reformada em
parte. Recurso parcialmente provido.
Cuida-se de ação de reparação por danos materiais e
morais decorrentes de acidente de trânsito movida por Gilson Marçal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014221-29.2018.8.26.0005 -Voto no
3
Ferreira em face de Fabricia da Silva Alvares, julgada parcialmente
procedente pela r. sentença de fls. 154/156, condenada a ré ao
pagamento da quantia de R$12.268,00 a título de danos materiais,
para ressarcir o que foi gasto com tratamento dentário, com correção
monetária desde os desembolsos e com juros de mora desde a
citação, bem como a quantia de R$20.000,00 pelos danos morais e
estéticos, com correção a partir da data do julgamento e juros de mora
de 1% a partir do evento danoso, afastada a pretensão ao
recebimento dos lucros cessantes.
Tendo em vista a sucumbência parcial e recíproca,
cada parte arcará com metade das custas e despesas processuais,
bem como com os honorários advocatícios da parte contrária,
arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, ressalvada a
gratuidade concedida às partes.
Inconformada, a ré apela, (fls. 158/165). Em suas
razões recursais, sustenta que deve ser afastada a sua
responsabilidade pela causação do acidente, havendo culpa exclusiva
do autor que pilotava a motocicleta com velocidade excessiva. Diz
que as lesões foram causadas pelo impacto no solo, em razão do
excesso de velocidade, e não em seu veículo. Subsidiariamente, aduz
que deve ser reconhecida a culpa concorrente. Alega que foi juntado
apenas um orçamento do tratamento dentário, sem descrição dos
valores dos procedimentos realizados. Pretende seja reduzida a
indenização arbitrada a título de danos morais, tendo em vista estar
desempregada. Postula a reforma da r. sentença.
Contrarrazões a fls. 167/178.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014221-29.2018.8.26.0005 -Voto no
4
É o relatório do necessário.
O recurso comporta parcial provimento, respeitado
entendimento em sentido contrário.
A discussão versa sobre pedido de reparação de danos
materiais e morais formulado por Gilson Marçal Ferreira em razão de
acidente de trânsito sofrido por ele. Aduz o autor que pilotava sua
motocicleta pela avenida Major Pinheiro Froes e que, no cruzamento
com a rua Albert Fink, teve sua trajetória interceptada pelo veículo
GM/Celta conduzido e de propriedade da ré, que não observou a
sinalização de parada obrigatória e cruzou a avenida.
A ré sustenta haver culpa exclusiva do autor, que
conduzia a motocicleta com velocidade excessiva.
O d. Magistrado analisou de forma irrepreensível toda
dinâmica do acidente, concluindo, de maneira acertada, pela
responsabilidade da ré pela causação do acidente, vez que
desrespeitou a sinalização de parada obrigatória, o que ocasionou a
colisão entre os veículos.
Nas lições do ilustre Desembargador RUI STOCO,
“como não se desconhece, a sinalização de solo ou suspensa,
através da placa com a expressão 'Pare' ou 'Dê a preferência',
significa que o veículo que estiver andando por esta artéria deverá
efetivamente parar para dar preferência de passagem àquele que
estiver transitando pela outra rua do cruzamento. Não basta que o
condutor diminua a velocidade. Se a indicação for de parada,
deverá imobilizar o veículo, ainda que não vislumbre qualquer
veículo transitando na outra via do cruzamento” (grifei, in "Tratado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014221-29.2018.8.26.0005 -Voto no
5
de Responsabilidade Civil - Doutrina e Jurisprudência", Ed. RT, 7a ed.,
RUI STOCO, p. 1521).
Assim, indiscutível que há culpa exclusiva da ré pelo
acidente narrado na inicial. Nesse sentido, já decidiu a jurisprudência
deste C. Tribunal:
“APELAÇÃO CÍVEL. Indenização por danos materiais.
Acidente de trânsito. Viatura oficial que desrespeitou a finalização de
"PARE" ao cruzar a via. Responsabilidade da ré em indenizar. Danos
bem demonstrados - Sentença de procedência mantida. Recurso
improvido.” (Apelação no 0031329-84.2010.8.26.0000, Rel. Des.
MARIA LAURA TAVARES, 5a Câmara de Direito Público, j.
10/06/2013);
“ACIDENTE DE VEÍCULO - Colisão - Via preferencial -
Placa 'PARE' - Inobservância - Prudência - Inexistência - Indenização
devida - Sentença mantida - Recurso desprovido”. (Apelação no
992.07.057518-4 Rel. Des. MELO BUENO, 35a Câmara de Direito
Privado, j. 12/07/2010);
E,
“Acidente de veículo. Cruzamento com sinalização
"Pare". Veículo que adentra na via preferencial e provoca colisão com
motocicleta. Velocidade excessiva da moto não demonstrada. Culpa
configurada. Ação julgada procedente. Elevação dos danos morais
fixados na sentença. Inadmissibilidade. Valor arbitrado que se reputa
adequado. Sucumbência recíproca reconhecida. Litigância de má-fé
não configurada. Recurso do réu parcialmente provido, improvido o da
autora, com observação”. (Apelação no 992.07.014129-0, Rel. Des.
WALTER CESAR EXNER, desta C. Câmara, j. 10/06/2010).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014221-29.2018.8.26.0005 -Voto no
6
Não há dúvida de que a ré não deveria ter adentrado a
via preferencial sem parar no cruzamento e de ter certeza de que não
se
aproximava
nenhum
outro
veículo,
principalmente
diante
verificação, por meio de consulta ao Google Maps, de que aquela
avenida tinha como limite de velocidade 40km/h.
Assim, o certo é que os danos sofridos pelo autor são
condizentes com a velocidade máxima permitida. É sabido que, caso
estivesse em velocidade muito superior a esta, provavelmente, as
lesões corporais teriam sido ainda mais graves.
Portanto, tem-se que a conduta da ré foi determinante
para a causação do acidente, razão pela qual afastada a alegada
concorrência de culpas. Em casos análogos, já decidiu a
jurisprudência de que a responsabilidade pela causação do acidente
recai sobre aquele que realiza a manobra imprudente, ainda que
alegada velocidade excessiva reste comprovada
o que não é a
hipótese dos autos, frise-se.
Este C. Tribunal já decidiu:
“Acidente de trânsito - Ação indenizatória - Prova de
que o acidente foi causado pelo réu Gilberto, que ignorou placa de
parada obrigatória e interceptou a trajetória da motocicleta do autor. -
Irrelevância, no caso, da velocidade do autor, não demonstrada, e do
fato de ele estar usando calçado inadequado no momento do
acidente. (...)” (Apelação Cível 1000004-64.2018.8.26.0236; Relatora:
Desa. Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; j.
17/02/2020);
“Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Conjunto
probatório que comprovou que o automóvel conduzido pelo réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014221-29.2018.8.26.0005 -Voto no
7
desrespeitou a sinalização de parada obrigatória e realizou conversão
à esquerda sem as devidas cautelas, interceptando a trajetória da
motocicleta em que o autor se encontrava. Inexistência de provas de
que o acidente ocorreu em local diverso do apontado na inicial. Prova
testemunhal que confirmou que os veículos envolvidos na colisão
permaneceram na avenida. Depoimento prestado pelo próprio autor
nesse sentido junto à Delegacia de Polícia local. Ausência de
demonstração de que a motocicleta se encontrava em velocidade
excessiva. Irrelevância da circunstância, tendo em vista que a única
causa eficiente do acidente consistiu na manobra imprudente do réu.
Dever de indenizar configurado. Artigos 186 e 927 do Código Civil.
Recurso improvido.” (grifei, Apelação no 0003415-75.2009.8.26.0066,
Rel. Des. HAMID BDINE, 29a Câmara de Direito Privado, j.
07/05/2014);
“Ação de reparação de danos. Acidente de trânsito.
Ingresso em via preferencial. Culpa do preposto do réu demonstrada.
Excesso de velocidade do outro veículo. Fator não determinante do
evento. Responsabilidade do proprietário do veículo dirigido pelo
causador do acidente. Inteligência do artigo 932, III, do CC. Sentença
mantida. Ação julgada procedente, em parte. Recursos improvidos.”
(Apelação no 9079542-02.2009.8.26.0000, Rel. Des. NESTOR
DUARTE, 34a Câmara de Direito Privado, j. 02/12/2013);
E,
“ACIDENTE DE VEÍCULO - RESPONSABILIDADE
CIVIL - Ação proposta objetivando o ressarcimento de danos
decorrentes de acidente de veículo - Prova produzida que está a
indicar que o causador do acidente foi o corréu Leandro, que estava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014221-29.2018.8.26.0005 -Voto no
8
na direção do trator, vez que provinha de estrada secundária, com
preferencial para o sentido de direção do caminhão do autor. Culpa
concorrente inexistente, pois tratando-se de cruzamento onde o
caminhão vinha pela preferencial, pouco importa a questão a
velocidade, que não foi a causa determinante do acidente. Colisão
com a carreta que estava acoplada ao trator. Culpa bem
demonstrada. Danos que são devidos, quer os relativos ao conserto
do caminhão, da depreciação e dos lucros cessantes. Ação julgada
parcialmente procedente, com procedência do pedido contraposto.
Recurso provido, para fins de reforma parcial da sentença, com o
reconhecimento de culpa exclusiva dos réus, e com a composição dos
danos ocorridos, exceto a depreciação.” (grifei, Apelação no
0002168-16.2008.8.26.0415, Rel. Des. CARLOS NUNES, 33a Câmara
de Direito Privado, j. 05/08/2013).
Assim, deverá a ré arcar com os prejuízos sofridos pelo
autor já que era seu dever parar diante do cruzamento com uma via
preferencial.
Ora, o art. 44 do CTN dispõe que “ao aproximar-se de
qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar
prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma
que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a
pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência” (grifei).
Alegar, e não comprovar, que houve culpa do autor, ou
que imprimia velocidade excessiva, não afasta a sua responsabilidade
pelo acidente, já que cabe à ré a prova da existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente (art. 373,
II, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014221-29.2018.8.26.0005 -Voto no
9
Assim, inafastável a responsabilidade da ré pela
causação do acidente, não acolhidas as suas alegações.
Ademais, também não restou comprovada a existência
de qualquer fortuito excludente da culpabilidade. E, diante da
ausência de comprovação de eventual culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro, deve ser mantido o reconhecimento do ilícito extracontratual.
O nexo causal culposo está evidente. O sofrimento moral existiu e,
portanto, deve ser indenizado.
Na lição dos irmãos MAZEAUD, a respeito, escreve
MARTINHO GARCEZ ("Prática de Responsabilidade Civil", 2a ed.,
Editora Jurídica e Universitária Ltda., p. 45):
“O que a ciência jurídica tem estabelecido, em
definitivo, no campo da responsabilidade civil resultante do ato ilícito é
o seguinte: quando uma imprudência ou negligência é provada contra
o agente, não há necessidade de investigar além disso; desde que,
afastada essa culpa, o dano não se teria verificado, não há
necessidade de mais nada para impor a condenação".
Contudo, com relação ao valor fixado a título de danos
morais e estéticos, entendo que comporta redução.
Segundo a lição de Antonio Jeová Santos, "A indenização
não pode servir de enriquecimento indevido para a vítima. Idêntico
raciocínio é efetuado em relação ao detentor do comportamento ilícito.
Uma indenização simbólica servirá de enriquecimento indevido ao
ofensor que deixará de desembolsar quantia adequada, enriquecendo-
se com o ato hostil e que desagradou, de alguma forma, algum ou
quaisquer dos direitos da personalidade" (Dano Moral Indenizável,
Editora Revista dos Tribunais, 4a edição, pág. 199).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014221-29.2018.8.26.0005 -Voto no
10
Há, assim, que observar o princípio da lógica do razoável,
ou seja, "importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve
arbitrar uma quantia que, de acordo com seu prudente arbítrio, seja
compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e a
duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade
econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e
outras circunstâncias mais que se fizerem presentes" (cf. Sérgio
Cavalieri Filho, "Responsabilidade Civil", pág. 116).
Dessa forma, deve a indenização pelos danos morais e
estéticos sofridos ser reduzida para R$15.000,00, importância que
guarda em si a devida proporção entre a lesão e a respectiva
reparação e que atende aos critérios da razoabilidade e
proporcionalidade, levando-se em conta os transtornos sofridos pelo
autor, o dano e sua extensão.
Anoto, ainda, que tais valores deverão ser corrigidos a
partir desta data, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de
Justiça e os juros moratórios incidem a partir da data do evento,
conforme Súmula 54 do E. STJ e como decidido.
Do exame dos autos, tem-se que é inegável que tais fatos
caracterizam situação de danos de ordem moral, vez que evidente o
sofrimento a que se viu sujeito o autor, pela angústia experimentada
em virtude das cirurgias, tratamentos realizados e sequelas
resultantes, além do abalo relacionado ao próprio evento.
Por sua vez, como se sabe, após grande controvérsia,
ficou pacificado o entendimento a respeito da possibilidade de
cumulação das indenizações por danos estético e moral,
posicionamento que se encontra consubstanciado na Súmula 387 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014221-29.2018.8.26.0005 -Voto no
11
C. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “É lícita a cumulação das
indenizações por dano estético e dano moral”.
E, aqui, as duas situações se encontram caracterizadas,
justificando plenamente o reconhecimento do direito à reparação. É
inegável que o autor deverá suportar, para o resto da vida, as
consequências do dano estético que se apresentam evidentes. Assim
já decidiu esta E. Corte:
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E
MORAL. Acidente de trânsito. Motorista de coletivo que desrespeita
sinalizações de "Pare" em cruzamento de vias e causa atropelamento
em faixa de pedestres. Culpa exclusiva do motorista configurada.
Violação aos artigos 29, § 2o, 44 e 70, parágrafo único, todos do
Código de Trânsito Brasileiro. Dever da proprietária do veículo em
indenizar os danos causados ao pedestre. Aplicação dos artigos 186
e 927, ambos do Código Civil. Incapacidade laborativa total e
temporária do pedestre, comprovada por laudo pericial, que torna
devida a pensão mensal até a sua recuperação definitiva, cujo termo
final deverá ser apurado em liquidação de sentença. Ausência de
comprovação da efetiva renda auferida antes do acidente que autoriza
a fixação da pensão em um salário mínimo, a qual não se afasta pela
concessão de benefício previdenciário. Danos moral e estético
caracterizados que permite a fixação de indenização cumulada a
estes títulos (Súmula 387, STJ), cujo valor deve ser arbitrado com
razoabilidade. Admissibilidade, no caso, da condenação solidária da
ré-denunciante e da seguradora-denunciada, inclusive em relação aos
ônus da sucumbência, por terem oferecido resistência ao pedido
inicial. Honorários advocatícios fixados em valor razoável e dentro dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014221-29.2018.8.26.0005 -Voto no
12
parâmetros legais que dispensa alteração. Juros de mora devidos
desde a data do evento danoso (Súmula 54, STJ). Recursos providos
em parte.” (grifei, Apelação no 0001942-16.2010.8.26.0035, Rel. Des.
DIMAS RUBENS FONSECA, 28a Câmara de Direito Privado, j.
08/04/2016).
Relativamente aos danos materiais, assiste parcial
razão à ré, tendo em vista que deve o autor comprovar, em fase de
cumprimento de sentença, o valor efetivamente desembolsado para
fins do tratamento dentário, vez que os orçamentos de fls. 34/35
mencionam valores e procedimentos diversos para reparação das
lesões dentárias.
Assim, dou parcial provimento ao recurso interposto
pela ré para reduzir o valor da indenização por danos moral e estético
para R$15.000,00, bem como para que seja observado o efetivo valor
do tratamento dentário a ser realizado pelo autor, a ser comprovado
em fase de cumprimento de sentença.
Quanto ao mais, fica mantida a r. sentença tal como
lançada, inclusive no tocante à distribuição dos ônus sucumbenciais.
Ante todo o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao apelo da ré, nos termos acima alinhavados.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator